Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITOS EX NUNC. REVELIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1.Tendo em vista que a concessão da gratuidade de justiça foi postulada por ocasião do oferecimento da Apelação, sem que tenha sido feita em primeiro grau, e estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido, com efeitos ex nunc.
2. A intervenção do revel pode ocorrer em qualquer fase do processo, contudo esse o recebe no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC).
2.1. É vedada ao revel a possibilidade de repetição das fases já realizadas, assim como a discussão da matéria fática.
2.2. Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, o que permite a análise das matérias de ordem pública.
3. A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada, ante o cumprimento dos requisitos dos artigos 319 e 700 do Código de Processo Civil, estando os documentos que instruem o feito aptos ao julgamento do procedimento monitório.
4. Consoante os ditames do art. 700 do Código de Processo Civil não se exige que a cártula, na qual se fundamenta o procedimento monitório, tenha sido apresentada, antes do ajuizamento da ação, ao banco sacado.
4.1. Desnecessária a prévia apresentação do cheque à instituição financeira, para que se possa cobrar a dívida posta no título em juízo. Precedente STJ. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
5. A questão afeta ao tema de juros moratórios ostenta natureza de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício.
5.1. No caso dos autos, considerando que o cheque não fora apresentado à instituição financeira sacada para a respectiva compensação, o termo inicial para o início da incidência dos juros de mora se dá a partir da citação.
6. Apelação Cível parcialmente conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa.